Tribunal: TJDFT
Processo: 0746850-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Vistos, etc. Por meio da petição de id. 22652501, a Agravante requer que os descontos concedidos em seu favor em sede de liminar sejam redirecionados, para que, ao invés de incidirem sobre os alugueis de setembro/2020, outubro/2020 e novembro/2020, incidam sobre os meses de fevereiro/2021, março/2021 e abril/2021. Explica que não conseguirá usufruir dos benefícios da liminar, pois, mesmo diante da situação periclitante causada pela Covid-19, já havia efetuado o pagamento dos referidos alugueis quando a liminar foi publicada, a fim de evitar que houvesse ruptura do contrato e ajuizamento de ação de despejo pelo Agravado. O pedido de liminar recursal foi parcialmente deferido, nos seguintes termos: No caso, para chegar ao valor adequado, adoto como parâmetro o que vem sendo decidido por e ste eg. Tribunal em feitos semelhantes, bem como o percentual de 30% (trinta por cento) inicialmente deferido pelo Juízo a quo. A partir disso, tenho por razoável e proporcional que: [i] no mês de setembro (data do pedido), o aluguel seja descontado em 20% (vinte por cento); [ii] no mês de outubro, o des conto seja de 10% (vinte por cento); [iii] e, no mês seguinte, de 5% (cinco por cento) sobre o aluguel. Diante do expos to, DEFIRO EM PAR TE O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL, nos termos da fundamentação exposta. A Agravante explica que, quando a decisão foi publicada, já havia pagado os alugueis dos meses referidos, visando preservar o contrato firmado entre as partes. Diante desse contexto, não vejo impedimento de que os descontos dos alugueis concedidos liminarmente neste Recurso tenham efeito sobre mensalidades ainda não vencidas. É dizer, a locatária efetuou pagamento em valor maior que o devido, pelo que faz jus que o equivalente seja descontado oportunamente. Portanto, defiro o pedido da Agravante. I. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 2 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator